Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712889-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO D.F REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme certidão de ID 37111915, transcorreu o prazo para que o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, intimado por mandado (ID 35953104 / 36021093), se manifestasse nos autos. Retornem os autos à Procuradoria de Justiça, para se manifestar sobre o agravo interno de ID 35865207. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator